Tribunal: TJDFT
Processo: 0741000-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0741000-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DJACIR GUIMARAES DE ASSIS AGRAVADO: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (nota promissória – R$ 21.934,99), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido pelo executado/agravante em exceção de pré-executividade por ele apresentada. Para tanto, alega que: 1) tem renda mensal bruta de R$ 12.795,59, todavia, tem descontos R$ 8.858,80, recebendo o valor líquido de R$ 3.936,79, sendo que ainda tem descontado o valor de R$ 1.924,26 em sua conta, de modo que lhe sobra apenas R$ 2.012,53 para o sustento próprio e da esposa; 2) não possui casa própria, vive de favor na casa de uma de suas filhas, juntamente com sua esposa, que é acometida de diabetes, também idosa e sem renda própria; 3) a jurisprudência é no sentido de garantir a gratuidade de justiça em casos de superendividamento, desde que comprovados os requisitos, como no presente caso; 4) a exceção de pré-executividade ainda não foi analisada exatamente pela negativa de concessão da gratuidade de justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, no mérito, seja deferida a gratuidade de justiça. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não há risco de dano iminente ao agravante. Quanto à gratuidade de justiça, a Nota Técnica 11/2023, do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal (disponível em https://www.tjdft.jus.br/consultas/notas-tecnicas), sugere a adoção dos seguintes critérios para a análise do benefício: “(...) Diante de tal quadro, no sentido de acolher a jurisprudência do STJ, sugere-se a adoção combinada do critério objetivo de renda familiar, cujo patamar utilizado pela DPDF é adotado no TJDFT, com o critério subjetivo, construído com base na análise dos normativos (inclusive projetos de lei) e nos estudos examinados na presente nota técnica, bem como na jurisprudência, consistente na análise dos seguintes elementos: (i) patrimônio pessoal incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça; (ii) condições pessoais diferenciadas, como, por exemplo, doença, nível de endividamento, idade, condição de vítima de violência doméstica etc.; (iii) sinais ostensivos de riqueza”. E, no caso, o agravante (primeiro sargento da reserva da PMDF), embora tenha rendimento bruto de R$ 12.795,59, o líquido é de apenas R$ 3.936,79, em razão diversos empréstimos consignados por ele contratados, sem contar os descontos em conta corrente. Assim, consideradas as condições pessoais do agravante e o grau de comprometimento de sua renda, entendo que ele faz jus à gratuidade de justiça requerida, não havendo elementos nos autos que infirmem a hipossuficiência declarada. No mesmo sentido: “(...) 3. No caso em apreço, as provas anexadas aos autos indicam que o agravante é servidor público e que, nada obstante aufira renda bruta superior a cinco salários mínimos, sua renda líquida é inferior a esse patamar - haja vista o pagamento de pensões alimentícias e a contratação de empréstimos - e que seu cônjuge se encontra desempregado e com problemas de saúde, dentre outras circunstâncias que apontam para o comprometimento do orçamento familiar. 4. Diante da inexistência de indícios em sentido contrário, a análise dos critérios objetivos e subjetivos apontam que a agravante se enquadra no conceito de hipossuficiência previsto no art. 98, caput, do CPC e, por isso, deve ser contemplada com a gratuidade da justiça, com a consequente dispensa do preparo e rejeição do pedido do agravado de condenação ao pagamento das custas recursais. (...)” (Acórdão 1836956, 07422425820238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 29/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, não há risco de dano, ao menos por ora, uma vez que não há custas processuais pendentes e eventual rejeição da exceção de pré-executividade por ele apresentada não gera sucumbência. A propósito: “(...) I. Rejeição de exceção de pré-executividade, por traduzir decisão interlocutória que soluciona incidente processual, não autoriza a condenação do executado ao pagamento de honorários de sucumbência, consoante a inteligência do artigo 85, caput e § 1o, do Código de Processo Civil. (...)” (Acórdão 1398025, 07181707520218070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 17/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Esclareço, por fim, que a exceção de pré-executividade não se encontra paralisada, como alega o agravante, tendo o Juízo a quo inclusive intimado a parte contrária para manifestação. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator